Tribunal: TJDFT
Processo: 0747425-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0747425-39.2025.8.07.0000 EMBARGANTE: FEDERAL FRIGORIFICO LTDA EMBARGADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração opostos por Federal Frigorifico Ltda. (Id. 78311149) à decisão Id. 77996597, que não conheceu do agravo de instrumento. O embargante diz que a r. decisão é contraditória e obscura, pois “ao mesmo tempo em que não conhece do agravo de instrumento por intempestividade, também o não conhece por inadequação da via eleita, entendendo que a decisão impugnada possuiria natureza de sentença e que o recurso cabível seria apelação”. Pontua que os embargos opostos possuem efeito interruptivo, de modo que o agravo de instrumento é tempestivo. Afirma, ainda, que “a decisão atacada, por ter encerrado a liquidação de sentença de obrigação de fazer, tem natureza de decisão interlocutória e, portanto, se sujeita ao agravo de instrumento como meio recursal adequado”. Por fim, requer que o recurso integrativo seja provido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. De logo, enfatizo que os embargos de declaração só podem ser opostos se houver omissão, contradição, erro material e ou obscuridade no julgado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, mas não servem para o reexame da matéria solucionada no julgado. No caso em exame, conforme os relatos, o embargante pede que seja sanado vício supostamente verificado na decisão embargada. Em síntese, alega que a decisão embargada é contraditória e obscura por não conhecer do agravo por dois fundamentos. Ora, apenas houve o destaque da existência de duas questões que impedem o conhecimento do recurso, de modo que, além de intempestivo, o recurso interposto também foi inadequado. Em razão disso, a r. decisão embargada pontuou que, “ainda que o recurso fosse tempestivo, o pronunciamento do juiz que encerrou a fase de cumprimento de sentença, com resolução definitiva da controvérsia, é sentença”, de modo que o recurso cabível é a apelação. Por oportuno, transcrevo trechos da decisão embargada: “Como se sabe, o prazo para interposição do recurso de Agravo de Instrumento é determinado pelo art. 1.003, § 5°, do Código de Processo Civil, que estabelece o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a sua interposição. Estabelece, ainda, o artigo 219 do Código de Processo Civil que os prazos estabelecidos em lei ou pelo juiz são contados em dias úteis. Na espécie, a r. decisão que encerrou a fase de liquidação de sentença (Id. 249164188) foi proferida em 8 de setembro de 2025, e o Agravante teve ciência da referida decisão em 18 de setembro de 2025. Dessa forma, o prazo recursal de 15 (quinze) dias úteis para a interposição de Agravo de Instrumento teve seu termo inicial em 19 de setembro de 2025 (primeiro dia útil subsequente) e o dia final foi 9 de outubro de 2025, quarta-feira. A interposição do presente Agravo de Instrumento foi realizada somente em 27 de outubro de 2025, ou seja, muito depois do transcurso do prazo recursal. Destaco que, embora o Agravante tenha oposto Embargos de Declaração em face da referida decisão, eles não foram conhecidos. Confira-se: “Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por FEDERAL FRIGORIFICO LTDA à sentença de id 249164188 com alegação de omissão. Alega que não houve manifestação sobre insuficiência do Laudo complementar, alegando que o Perito não apresentou planilha completa de recálculo das faturas do período, mês a mês, considerando a média de consumo de aproximadamente 400 kWh mensais, tal como determinado pela sentença, limitando-se a elaborar simulações meramente ilustrativas, sem consolidar o valor total devido e deixou de se manifestar objetivamente sobre quesito relativo à suficiência da demanda de 30 kW frente ao consumo médio apurado. As alegações da parte embargante, ensejadoras dos presentes embargos, não merecem prosperar. Ao exame das argumentações expendidas, verifica-se que pretende a parte irresignada a modificação da decisão questionada. Constata-se a pretensão do embargante no reexame de matéria já decidida, o que foge aos objetivos dos embargos de declaração. Cumpre lembrar que qualquer apreciação da matéria deverá ser submetida oportunamente ao e. Tribunal de Justiça. A jurisprudência dos nossos tribunais é pacífica ao afirmar que são manifestamente incabíveis embargos que visam à modificação do julgado embargado. Confirma-se: "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEFEITOS NO JULGADO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. PREQUESTIONAMENTO. ARESTO MANTIDO.1 - "Omissão" é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo.2 - Os Embargos de Declaração, ainda que com a finalidade de prequestionar a matéria, devem subsumir-se a quaisquer das hipóteses previstas no artigo 535 do CPC, não se prestando, assim, a reagitar os argumentos trazidos à baila pelas razões recursais, ou inverter resultado do julgamento, já que restrito a sanar os vícios elencados no dispositivo referido." Embargos de Declaração rejeitados. (20070111485940APC, Relator ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, julgado em 05/10/2011, DJ 07/10/2011 p. 155) O embargante se insurge contra a conclusão do Laudo Pericial e busca a reforma da sentença para que seja acolhida a tese que defende. Todavia, conforme constou da sentença, o Experto apurou o consumo médico e concluiu que deve ser reduzido o valor de R$ 1.437,87 do valor cobrado no período – id 237265714 - Pág. 30. Não há omissão a ser sanada. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ficam as partes intimadas”. O não conhecimento do referido recurso implica na ausência de efeito interruptivo. Ora, os embargos de declaração que se revelam manifestamente incabíveis ou que veiculam intuito eminentemente protelatório ou meramente modificativo, com pretensão que extrapola os limites estritos do rol taxativo do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não têm aptidão para interromper a fluência do prazo para a impugnação da decisão originária. Nesse sentido, o prazo para interpor o agravo de instrumento deve ser contado a partir da intimação da decisão original, cujo termo final ocorreu em 9 de outubro de 2025. Por não terem sido conhecido, os Embargos de Declaração não produziram efeito interruptivo. Assim, a interposição do presente recurso em 27 de outubro de 2025 demonstra a sua manifesta intempestividade, pois a contagem do prazo não foi reiniciada. A mera interposição de embargos que se verifica ser manifestamente incabível, por ausência dos requisitos de admissibilidade próprios deste recurso, tais como a tentativa de rediscussão do mérito, não tem o condão de reabrir ou interromper o prazo recursal para a decisão principal. Por fim, destaco que ainda que o recurso fosse tempestivo, o pronunciamento do juiz que encerrou a fase de cumprimento de sentença, com resolução definitiva da controvérsia, é sentença. Nos termos do artigo 1.009 do Código de Processo Civil, a apelação é o recurso cabível contra sentença, enquanto o agravo de instrumento é reservado às hipóteses de decisões interlocutórias previstas no artigo 1.015 do CPC. No caso dos autos, o ato judicial impugnado encerra a fase de cumprimento de sentença, possuindo natureza de sentença, razão pela qual o agravo de instrumento é inadequado.” Logo, os fundamentos são claros, e o embargante pretende o reexame daquilo que já foi examinado e solucionado. No entanto, nos embargos declaratórios não há como se rediscutir a matéria examinada, pois o acerto ou desacerto da decisão não é hipótese contemplada pelo art. 1.022 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. Publique-se e intimem-se. Brasília, 17 de novembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora